Tribunal: TJDFT
Processo: 0708649-93.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA CONTESTADA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando nula a compra realizada com o cartão de crédito da autora no valor de R$ 2.000,00, e determinando a exclusão da cobrança daquele valor da fatura do cartão de crédito da autora, inclusive todos os encargos dela advindos. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a indenização a título de danos morais é devida, tendo em vista que o presente caso extrapolou os limites da normalidade, não se tratando no caso, de um mero dissabor cotidiano. Pede que o dano moral experimentado seja reconhecido.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 56900747. Contrarrazões apresentadas de ID 56900751.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
4. Narra a autora/recorrente que no dia 10/04/2023, ao realizar pagamento de entrega feita pela plataforma do iFood, ao inserir o cartão na máquina para pagamento, o entregador fugiu, levando consigo o referido cartão. Imediatamente, informou sobre o crime à recorrida pelo aplicativo, momento este, em que foi surpreendida com a mensagem de uma compra realizada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a qual foi cancelada, mas o valor fora cobrado em fatura e gerou encargos a consumidora.
5. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se à indenização pelos danos morais. Em primeiro lugar, no que concerne a afirmativa relacionada a negativação do nome da autora, constitui-se em alegação trazida apenas na fase recursal. A recorrente aduz que: “(...) além da recorrente ter sido surpreendida a algum tempo pela informação de nova instituição financeira que procurou para abrir conta bancária, sobre a negativação de seu nome, conforme já comprovado no doc. 01. (...)” - ID 56900745 - Pág. 6. Todavia, o documento juntado agora aos autos (ID 56900746), não consta a data da inscrição em cadastro de inadimplentes, de modo que não se pode concluir que não existia antes de ser proferida a sentença, isto é, a autora não comprovou a impossibilidade de apresentar tal negativação ao Juízo a quo. Deste modo, é valido lembrar que após a sentença, novas teses não podem ser apreciadas nesta fase, pois constituem inovação recursal, destarte, supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
6. Esclarece-se que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Ressalte-se também, que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Por fim, nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência do pedido inicial.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.